Tribunal: TJDFT
Processo: 0701820-20.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO. ENDEREÇO. PESQUISA NOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD. NÃO CABIMENTO. DILIGÊNCIAS NÃO EFETIVADAS. ÔNUS DO AUTOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. Constatada a ausência de formalização da relação processual e de pedido de conversão da demanda em ação executiva, bem como a frustração das diligências para a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, correta a sentença que extingue o processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
2. Consoante entendimento desta egrégia Corte de Justiça, a realização de pesquisas de endereços através dos sistemas conveniados BacenJud (Sisbajud), RenaJud e InfoJud deve ser deferida quando a parte autora comprova o esgotamento das diligências para localização do devedor, pois cabe primordialmente ao autor realizar pesquisas particulares para localização do réu.
3. A extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular torna desnecessária a prévia intimação pessoal da parte e de seu advogado, porquanto não se trata de abandono da causa.
4. Recurso não provido.